Tribunal: TJPA
Processo: 0016804-52.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016804-52.2014.8.14.0401

APELANTE: WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, como no caso dos autos, pois, segundo a narrativa dos policiais, o recorrente foi visto por eles de dentro do veículo, em via pública, entregando entorpecentes para dois usuários, que ao perceberem a presença dos policiais conseguiram se evadir do local, sendo detido apenas o denunciado e apreendido em seu poder um tablete de erva seca prensada e mais 10 (dez) embalagens de papel alumínio contendo a mesma erva seca prensada. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena substituída por medidas restritivas de direito, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do laudo provisório de ID.34233623, o qual é suficiente para fins de demonstração da materialidade delitiva, eis que foi assinado por perito criminal oficial, após a realização de exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas, os quais, permitiram o alcance de conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se podendo olvidar, ainda, que o entorpecente apreendido (maconha) não requer a realização de exames mais complexos, por se tratar de material de fácil identificação, constando um tablete de erva seca prensada e mais 10 (dez) embalagens de papel alumínio contendo a mesma erva seca prensada, que no total pesavam 68,474g (sessenta e oito gramas e 474 (quatrocentos e setenta e quatro) centigramas, bem como pelos documentos que instruem o processo e pela prova testemunhal produzida em audiência, ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falara em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena substituída por medidas restritivas de direito, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 03 de setembro de 2014, uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva, quando os policiais presenciaram o acusado na posse de um estojo na cor vinho nas mãos, vendendo entorpecente para dois indivíduos não identificados, que ao perceberem a presença dos policiais conseguiram se evadir do local, sendo detido apenas o denunciado. Ficou constatado que no referido estojo estava acondicionado um tablete de erva seca prensada e mais 10 (dez) embalagens de papel alumínio contendo a mesma erva seca prensada, que no total pesavam 68,474g (sessenta e oito gramas e 474 (quatrocentos e setenta e quatro) centigramas.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, como no caso dos autos, pois, segundo a narrativa dos policiais, o recorrente foi visto por eles de dentro do veículo, em via pública, entregando entorpecentes para dois usuários, que ao perceberem a presença dos policiais conseguiram se evadir do local, sendo detido apenas o denunciado e apreendido em seu poder um tablete de erva seca prensada e mais 10 (dez) embalagens de papel alumínio contendo a mesma erva seca prensada
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do laudo provisório de ID.34233623, o qual é suficiente para fins de demonstração da materialidade delitiva, eis que foi assinado por perito criminal oficial, após a realização de exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas, os quais, permitiram o alcance de conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se podendo olvidar, ainda, que o entorpecente apreendido (maconha) não requer a realização de exames mais complexos, por se tratar de material de fácil identificação, constando um tablete de erva seca prensada e mais 10 (dez) embalagens de papel alumínio contendo a mesma erva seca prensada, que no total pesavam 68,474g (sessenta e oito gramas e 474 (quatrocentos e setenta e quatro) centigramas, bem como pelos documentos que instruem o processo e pela prova testemunhal produzida em audiência, ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em interrogatório em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A testemunha HERMES SOARES GALVÃO, policial militar, em Juízo, declarou que “
estava “na viatura”, próximo ao “buraco da Palmeira”, quando passou bem próximo ao acusado (aproximadamente “15 metros” de distância) e “viu” o réu “vendendo droga”, para “duas pessoas do lado dele”.
A testemunha declarou
“que a viatura “deu um balão” e na sequência o acusado foi preso e encaminhado para delegacia, enquanto os demais indivíduos se evadiram do local.
Questionado pelo Juízo se “viu” o acusado “entregar a droga” para os demais indivíduos, a testemunha respondeu positivamente, aduzindo que o acusado “
estava passando a droga para os elementos que estavam ao lado dele
”.
A
testemunha declarou ainda que no momento em que avistou o acusado repassando o objeto para os demais indivíduos, suspeitou se tratar de droga, tendo a suspeita sido constatada após a abordagem do acusado, que foi flagrado na posse do entorpecente”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025